Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-76.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU COMPLEXIDADE. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. VEÍCULO À FRENTE COM SETA ACIONADA PARA CONVERSÃO À ESQUERDA. ARTS. 29, IX, E 34 DO CTB. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. DANO MATERIAL COMPROVADO PELO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 7.360,00, a título de reparação por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 83566799.
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito devolutivo, sendo que o efeito suspensivo só será concedido em caso de dano irreparável (art. 43, Lei no 9.099/95). Não demonstrado perigo excepcional no presente caso, deve o presente recurso ser recebido sem efeito suspensivo.
4. Na origem, narra a parte autora que, no dia 24/07/2025, conduzia o veículo de sua genitora no Paranoá, quando para acessar estacionamento, teria dado seta à esquerda e iniciado a manobra, momento em que teria sido atingido pelo veículo conduzido pela requerida, que pretendia ultrapassá-lo de forma irregular. Aduz que seu veículo foi atingido na lateral esquerda. Acrescenta que o veículo da requerida estava fora da faixa, na contramão, uma vez que a via no local é de mão dupla. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.360,00 (menor orçamento apresentado).
5. A recorrente sustenta a inadequação do rito dos Juizados Especiais, ao argumento de que a causa demandaria produção de prova pericial, bem como afirma ter havido cerceamento de defesa.
6. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito comum, com dinâmica simples, plenamente passível de esclarecimento por meio de prova documental, fotográfica e testemunhal, efetivamente produzida nos autos.
7. É firme o entendimento de que a necessidade abstrata de perícia não define, por si só, a complexidade da causa, sendo compatível com o rito dos Juizados a instrução probatória suficiente à formação da convicção do julgador.
8. No caso concreto, a parte recorrente não demonstrou prejuízo efetivo, tampouco requereu produção de prova técnica mínima na fase instrutória, limitando-se a alegações genéricas, trazidas apenas em sede recursal, o que evidencia preclusão. Não prospera, ademais, a alegação de cerceamento de defesa, pois foram oportunizados o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas, inclusive com audiência de instrução e oitiva de testemunha. PRELIMINARES REJEITADAS.
9. Conforme bem delineado na sentença, restou suficientemente comprovado que o autor sinalizou a manobra de conversão à esquerda para acesso a estacionamento, quando foi atingido lateralmente pelo veículo da recorrente, que efetuava ultrapassagem indevida, invadindo a faixa contrária.
10. A prova testemunhal colhida em audiência foi coerente, firme e harmônica com os elementos documentais, especialmente fotografias e vídeos juntados aos autos, corroborando a narrativa autoral.
11. A conduta da recorrente enquadra-se com precisão na hipótese vedada pelo art. 29, inciso IX, do CTB, que expressamente proíbe a ultrapassagem quando o veículo à frente sinaliza o propósito de convergir à esquerda. Além disso, o art. 34 do CTB reforça o dever de cautela do condutor que realiza manobra, incumbindo-lhe certificar-se da segurança do ato — dever que, no caso, foi violado pela recorrente, e não pelo recorrido.
12. A alegação de que a testemunha seria “industriada” ou não estaria no local dos fatos constitui meras conjecturas, desacompanhadas de prova idônea. Eventuais documentos ou teses tendentes a infirmar a credibilidade da testemunha não foram oportunamente apresentados na fase de conhecimento, configurando inovação recursal, vedada no âmbito do recurso inominado. Ademais, a prova testemunhal foi valorada em conjunto com as demais provas dos autos, não de forma isolada, inexistindo qualquer nulidade.
13. A recorrente insiste na necessidade de perícia para reconstrução da dinâmica do acidente e avaliação dos danos. Todavia, como já destacado, o conjunto probatório produzido mostrou-se suficiente, sendo desnecessária a produção de prova técnica complexa, sobretudo quando não requerida oportunamente; incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade; incapaz de alterar a conclusão já respaldada por prova testemunhal e documental idônea.
14. Quanto a valor dos danos materiais, a condenação baseou-se no menor dos orçamentos apresentados (ID 83566632, pág. 1), critério amplamente aceito pela jurisprudência e que afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa. Importante ressaltar que a recorrente não apresentou orçamentos alternativos nem demonstrou efetivo excesso nos valores cobrados, limitando-se a impugnação genérica, igualmente tardia.
15. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
16. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
17. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 83566799. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.